Tribunal: TJMT
Processo: 1006557-95.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006557-95.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (EMBARGANTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), MARCIA INAVA BASTIANI - CPF: 482.326.021-04 (EMBARGADO), MELISSA LINDORFER - CPF: 569.592.731-53 (EMBARGADO), SAULO LINDORFER PIVETTA - CPF: 010.999.021-85 (EMBARGADO), TOMAZ LINDORFER PIVETTA - CPF: 010.999.051-09 (EMBARGADO), IVANIR LINDORFER - CPF: 592.896.191-04 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE EGON EWALDO LINDORFER - CPF: 081.280.300-00 (EMBARGADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MAGNOS EVALDO LINDORFER - CPF: 385.451.791-20 (EMBARGANTE), OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR - CPF: 036.497.059-66 (ADVOGADO), ELOI RODRIGUES BARRETO PETHECHUST - CPF: 010.369.299-14 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANT
E(S):
ESPÓLIO DE MAGNOS EVALDO LINDORFER

EMBARGADO(S):
MARCIA INAVA BASTIANI e Outros

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NULIDADE. SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que declarou a nulidade de instrumentos de cessão de direitos e doação de imóvel rural, bem como nomeou inventariante, no âmbito de inventário. A parte embargante alega nulidade do julgamento por ausência de apreciação de pedido de sustentação oral, além de omissão, contradição e erro de premissa no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; (
ii
) saber se houve nulidade do julgamento pela não apreciação do pedido de sustentação oral; e (
iii
) saber se há obrigatoriedade de enfrentamento analítico de todos os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, inexistentes na maior parte das alegações apresentadas.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente e coerente, inexistindo omissão, contradição ou erro material.

O inconformismo da parte embargante revela mera tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Assiste parcial razão quanto à alegação de omissão relativa ao pedido de sustentação oral, a qual deve ser sanada, sem, contudo, implicar nulidade do julgamento, porquanto incabível a sustentação oral em agravo de instrumento que não verse sobre tutela provisória, nos termos do art. 937 do CPC.

O prequestionamento não exige o enfrentamento individualizado de todos os dispositivos legais invocados, bastando fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para sanar omissão quanto ao pedido de destaque para sustentação oral, indeferindo-o.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados, desde que a decisão contenha fundamentação suficiente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 10, 489, § 1o, IV e VI, 937, VIII, 1.022 e 1.026, § 2o; CC,
arts
. 108 e 541.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

ESPÓLIO DE MAGNOS EVALDO LINDORFER
contra o acórdão em ID no
356917889
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, mantendo inalterada
a r.
decisão agravada.

A parte embargante assevera a nulidade do julgamento, em razão da desconsideração expressa do pedido de sustentação oral e da atribuição de efeito suspensivo excepcional aos embargos de declaração.

Sustenta, ainda, omissão quanto à complexidade
fático
jurídica
do negócio, bem como violação ao art. 612 do CPC, por se tratar de questão de alta indagação.

Alega que o acórdão incorre em contradição lógica e omissão relevante, em afronta aos
arts
. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, I e II, do CPC, além dos princípios do devido processo legal e do contraditório substancial.

Sustenta, ademais, omissão quanto ao risco ao espólio (
co
inventariança
), bem como omissão e erro de premissa, consubstanciados no formalismo assimétrico e na necessidade de via própria para desconstituição.

Apresenta prequestionamento quanto aos
arts
. 5o, LV, da Constituição Federal; 10, 489, § 1o, IV, 612, 617 e 937, VIII, do CPC; e 108 e 541 do Código Civil.

Nesse contexto, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar os alegados vícios e para fins de prequestionamento.

As partes embargadas apresentaram contrarrazões (
IDs
no 360434878 e 360628883), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANT
E(S):
ESPÓLIO DE MAGNOS EVALDO LINDORFER

EMBARGADO(S):
MARCIA INAVA BASTIANI e Outros

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

ESPÓLIO DE MAGNOS EVALDO LINDORFER
contra o acórdão em ID no
356917889
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada
a r.
decisão agravada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S): ESPÓLIO DE MAGNOS EVALDO LINDORFER

AGRAVADO(S):
MARCIA INAVA BASTIANI, MELISSA LINDORFER, SAULO LINDORFER PIVETTA, TOMAZ LINDORFER PIVETTA e IVANIR LINDORFER

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de inventário, declarou a nulidade de instrumentos particulares de cessão de meação e doação de bem imóvel, determinou a reintegração dos respectivos bens ao
monte-mor
e nomeou a viúva meeira como inventariante, indeferindo o pedido de
co-inventariança
.

O agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de declaração incidental de nulidade no âmbito do inventário, por se tratar de matéria de alta indagação, nos termos do artigo 612 do Código de Processo Civil, bem como a necessidade de instituição de
co-inventariança
diante da complexidade patrimonial e operacional do espólio.

Os agravados, por sua vez, defendem a manutenção da decisão, ao argumento de que a nulidade decorre de vício formal aferível de plano, bem como que não há justificativa para afastamento da ordem legal prevista no artigo 617 do Código de Processo Civil.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

Da necessidade de
co-inventariança
ou manutenção da gestão técnica em razão da complexidade patrimonial e do risco concreto ao acervo hereditário

A parte agravante sustenta que a condução do inventário exige gestão técnica especializada, em razão da existência de atividade rural em funcionamento e de expressivo passivo financeiro, circunstâncias que, a seu ver, autorizariam a mitigação da ordem legal prevista no artigo 617 do Código de Processo Civil, com a instituição de
co-inventariança
.

A pretensão, contudo, não comporta acolhimento.

O artigo 617 do Código de Processo Civil estabelece ordem preferencial para a nomeação de inventariante, dispondo, em seu inciso I, que tal encargo deve ser atribuído ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que convivente com o falecido ao tempo da abertura da sucessão.

Trata-se de diretriz legal que visa conferir previsibilidade, estabilidade e legitimidade à administração do espólio, partindo da premissa de que o cônjuge sobrevivente detém, em regra, maior proximidade com o patrimônio e com a dinâmica familiar.

A mitigação dessa ordem, embora admitida pela doutrina e pela jurisprudência em hipóteses excepcionais, exige demonstração concreta de circunstâncias que comprometam a regular administração do acervo hereditário.

Assim é como entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. O Tribunal origem consignou que o recorrido, atual inventariante, estaria na posse e administração dos bens do de cujus e teria se mostrado diligente e apto ao exercício do encargo, justificando a manutenção da decisão que o
nomeou .
Rever os fundamentos que ensejaram a conclusão alcançada pelo Colegiado local, exigiria reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. O Tribunal estadual julgou a lide em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de que a ordem de nomeação de inventariante, prevista no artigo 617 do CPC, não apresenta caráter absoluto, podendo ser alterada em situação excepcional, quando tiver o juiz fundadas razões para tanto, sendo possível a flexibilização e alteração da ordem de legitimados, para se atender às peculiaridades do caso
concreto .
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Assinale-se que a incidência da Súmula 7 do STJ à insurgência fulcrada na alínea a do permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso baseado na divergência jurisprudencial, porquanto as conclusões dissonantes decorreriam das circunstâncias específicas de cada processo, e não do entendimento diverso sobre uma mesma questão jurídica.
4 .
Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2122726 PR 2022/0135000-6, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 12/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/03/2024)

No caso concreto, não se verifica, a partir dos elementos constantes dos autos, prova idônea de que a nomeação da viúva meeira como inventariante seja incompatível com a adequada gestão do espólio.

As alegações do agravante concentram-se na complexidade das atividades desenvolvidas e na existência de passivo financeiro relevante, circunstâncias que, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para justificar o afastamento da regra legal.

Não há nos autos demonstração objetiva de que a nomeação da viúva meeira como inventariante seja capaz de, por exemplo, comprometer a regular administração do espólio ou a ensejar risco concreto de dilapidação patrimonial.

Além disso, a complexidade patrimonial não constitui elemento excepcional apto a autorizar, automaticamente, a
co-inventariança
, sob pena de subversão da própria lógica do artigo 617 do Código de Processo Civil.

A lei não condiciona a nomeação do inventariante à capacidade técnica específica, mas sim à posição jurídica do sujeito na ordem sucessória.

Por outro lado, a análise dos autos revela que a controvérsia instaurada decorre, em grande medida, de divergência entre os herdeiros quanto à condução dos negócios anteriormente administrados pelo falecido Magnos, o que evidencia conflito de interesses entre sucessores, mas não demonstra, de forma concreta, incapacidade ou inadequação da inventariante nomeada.

A mera existência de dissenso entre herdeiros não configura, por si só, hipótese de excepcionalidade apta a afastar a ordem legal, sob pena de se permitir que o conflito familiar se sobreponha ao critério objetivo estabelecido pelo legislador.

A respeito, a jurisprudência em casos similares sobre a impossibilidade da pretendida “
co-inventariança
”:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ONDE SE REQUER A NOMEAÇÃO DE DOIS INVENTARIANTES – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há previsão legal e não é indicada a nomeação de dois inventariantes concomitantemente, o que compromete a condução do inventário, diante da impossibilidade de compartilhamento de ônus e responsabilidades e de possível conflito de interesses em caso de desacordo, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a nomeação de dois inventariantes para administração do espólio. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1412265-39.2023 .8.12.0000 Três Lagoas, Relator.: Des. Marcelo Câmara
Rasslan
, Data de Julgamento: 29/08/2023, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 5199693-59.2022.8.09 .0137 EMBARGANTES: ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES CARVALHO MARILZA CARVALHO MACEDO ESPÓLIO DE MARIVONE CARVALHO MORAES RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS ESCHER CÂMARA: 4a CÍVEL EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. NOMEAÇÃO DE DOIS INVENTARIANTES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL .
OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. 1. Não ocorrendo as hipóteses previstas no art. 1 .022 do CPC, a rejeição dos embargos de declaração opostos é medida imperativa, máxime quando restar configurado que a parte embargante almeja rediscutir a matéria exposta no acórdão recorrido. 2. A questão de conversão para arrolamento e o pedido de expedição de alvará devem, primeiro, ser objeto de análise na origem, o que será feito após a definição de quem exercerá o encargo de inventariante.
3 .
Não há previsão legal e não é indicada a nomeação de dois inventariantes concomitantemente, o que compromete a condução do inventário, diante da impossibilidade de compartilhamento de ônus e responsabilidades e de possível conflito de interesses em caso de desacordo. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. (TJ-GO 5199693-59.2022 .8.09.0137, Relator.: DESEMBARGADOR CARLOS HIPOLITO ESCHER - (DESEMBARGADOR), 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/06/2022)

Ressalte-se, ainda, que a decisão agravada previu mecanismos de controle e fiscalização da gestão do espólio, determinando a prestação de informações detalhadas acerca das dívidas e da destinação de recursos, o que evidencia atuação judicial voltada à preservação do patrimônio.

Nesse contexto, ausente demonstração concreta de risco efetivo ao acervo hereditário ou de incapacidade da inventariante, além de inocorrência de situação excepcional, não há fundamento jurídico para a flexibilização do artigo 617 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser mantida a nomeação da viúva meeira como inventariante, em observância à ordem legal.

Via de consequência, a manutenção do indeferimento do pedido de
co-inventariança
do ESPÓLIO DE MAGNOS EVALDO LINDORFER deve ser mantida.

Da impossibilidade de declaração incidental de nulidade de negócio jurídico em inventário

A insurgência recursal também se volta contra a declaração de nulidade dos instrumentos de cessão de direitos de meação e de doação de imóvel, ao argumento de que tal providência demandaria dilação probatória e deveria ser submetida às vias ordinárias, por configurar questão de alta indagação, nos termos do artigo 612 do Código de Processo Civil.

O artigo 612 do Código de Processo Civil dispõe que “o juiz decidirá todas as questões de direito desde logo, remetendo às vias ordinárias as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas”.

A interpretação do dispositivo evidencia que a remessa às vias ordinárias constitui exceção, aplicável apenas quando a solução da controvérsia exigir produção de prova complexa ou aprofundamento fático incompatível com o rito do inventário.

No caso em exame, o juízo de origem apontou existência de vício formal, consistente na ausência de escritura pública para a celebração da cessão parcial de direito de meação e termo de doação de propriedade rural e aditivos.

Pois bem. Na meação, o patrimônio integra a esfera jurídica própria do cônjuge sobrevivente em razão do regime de bens, não se confundindo com a herança nem se subordinando, quanto à sua existência, à abertura da sucessão.

Trata-se de direito patrimonial autônomo, cuja titularidade é preexistente ao evento morte, podendo, portanto, ser objeto de disposição pela meeira a qualquer tempo, inclusive em favor de herdeiros ou de terceiros.

Todavia, o ato de disposição da meação não se confunde com a renúncia à herança, nem com a cessão de direitos hereditários, institutos que possuem natureza jurídica e pressupostos distintos.

A renúncia à herança pressupõe, necessariamente, a abertura da sucessão e a condição de herdeiro, consistindo em ato unilateral de abdicação de direito sucessório, nos termos do artigo 1.806 do Código Civil.

Já a cessão de direitos hereditários, prevista no artigo 1.793 do Código Civil, igualmente exige a titularidade de direito sucessório e se refere à transferência de posição jurídica dentro da herança.

A meeira, contudo, não dispõe de direito hereditário sobre sua meação, mas de direito próprio decorrente do regime de bens.

Por essa razão, o ato pelo qual transfere, total ou parcialmente, sua meação não pode ser juridicamente
qualificado
como renúncia à herança, tampouco como cessão de direitos hereditários.

Na realidade, a cessão gratuita da meação em favor dos herdeiros configura típico ato de liberalidade
inter
vivos
, revestindo natureza jurídica de doação, visto se tratar de transferência patrimonial voluntária, sem contraprestação, operada entre vivos, ainda que realizada no contexto de inventário.

Assim é como entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES.
INVENTÁRIO .
MEAÇÃO. ATO DE DISPOSIÇÃO EM FAVOR DOS HERDEIROS. DOAÇÃO. ATO INTER
VIVOS .
FORMA. ESCRITURA PÚBLICA.NECESSIDADE. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA 3a
TURMA .
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE BEM IMÓVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA .AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. (STJ -
AgInt
no REsp: 1865719 DF 2020/0057215-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/12/2020)

Essa qualificação não é meramente conceitual, mas possui relevantes consequências jurídicas, sobretudo no que diz respeito à forma exigida para a validade do ato.

Nos termos do artigo 541 do Código Civil, a doação pode ser formalizada por instrumento público ou particular.

Contudo, quando envolver direitos reais sobre bens imóveis de valor superior ao limite legal, incide a regra do artigo 108 do Código Civil, que exige escritura pública como requisito de validade do negócio jurídico.

Desse modo, sendo a meação bem imóvel ou direito a ele relativo, a sua transferência gratuita, ainda que realizada no âmbito do inventário, submete-se à exigência de forma pública, não sendo suficiente a formalização por instrumento particular ou simples termo nos autos.

No caso concreto, a viúva meeira formalizou, em favor do então inventariante Magnos Evaldo
Lindorfer
, instrumentos particulares
intitulados “cessão
parcial de direito de meação” e “termo de doação de propriedade rural”, por meio dos quais buscou transferir, a título gratuito, parcela de sua meação incidente em favor do seu filho.

A intenção, portanto, era transferir, a título gratuito, parcela de sua meação incidente sobre a Fazenda Santa Amélia, correspondente a aproximadamente 188 hectares, além de fração ideal sobre benfeitorias e instalações existentes no imóvel.

Na cessão parcial de direito de meação consta a assinatura da meeira, além de duas testemunhas, enquanto o termo de doação contém a assinatura das partes com reconhecimento de firma em cartório, bem como posterior aditivo de ratificação da vontade, no qual a doadora reafirma a intenção de transferir o bem e declara a inexistência de vícios de consentimento.

Consta, ainda, a realização de tratativas administrativas perante a Secretaria de Estado de Fazenda, com recolhimento do ITCMD incidente sobre a
operação .

Não obstante tais providências, verifica-se que o ato não foi formalizado por escritura pública, tampouco registrado na matrícula do imóvel, não ingressando no plano da eficácia real e, por isso, permanecendo desprovido de aptidão para operar a transferência dominial.

Assim, o que se apresenta nos autos é um conjunto de atos privados — termo de doação, aditivo declaratório, reconhecimento de firmas e recolhimento tributário — que evidenciam a intenção das partes em promover a transferência patrimonial, mas não possuem aptidão jurídica para suprir a exigência de forma legalmente prescrita, requisito de validade do negócio.

Em síntese, trata-se de tentativa de transferência gratuita de fração de bem imóvel, integrante da meação da viúva, formalizada por instrumento particular, sem observância da forma pública exigida em lei, sendo precisamente esses atos que foram objeto da declaração de nulidade pelo juízo de origem.

Além disso, tais atos foram praticados no âmbito do próprio inventário, com o objetivo de antecipar, em favor de um dos herdeiros, a titularidade sobre parte relevante do patrimônio, mediante liberalidade da meeira, o que
evidencia
tratar-se de ato de disposição
inter
vivos
incidente sobre direito próprio desta.

Portanto, o que se tem, em essência, não é mera formalização interna de ajuste sucessório, mas verdadeira transferência patrimonial gratuita, operada por instrumento particular, envolvendo direito real sobre bem imóvel de elevado valor, circunstância que atrai, de forma inequívoca, a incidência das regras legais de forma e validade dos negócios jurídicos.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
MEAÇÃO .
DOAÇÃO DA PARCELA DA MEEIRA AOS HERDEIROS. NECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I .
CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Inventário, que indeferiu a formalização, por termo judicial, da doação da meação pertencente à meeira aos herdeiros, sob o fundamento de ausência de escritura pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 .
Há uma questão em discussão: (i) definir se é possível a formalização da doação da meação da meeira aos herdeiros
por
termo judicial nos autos do inventário, dispensando-se a lavratura de escritura pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O
art
. 541 do Código Civil exige que a doação seja realizada por escritura pública ou instrumento particular, sendo a escritura pública indispensável nos casos de constituição ou transferência de direitos reais sobre imóveis com valor superior a 30
salários mínimos
, conforme o art. 108 do Código Civil. 4.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1 .196.992/MS, estabeleceu que a cessão gratuita da meação em favor dos herdeiros configura verdadeira doação e, no âmbito de inventário, exige a forma de escritura pública, por força do art. 108 do Código Civil.

5 .
A decisão recorrida resguarda a segurança jurídica e obedece ao procedimento previsto na legislação civil, não havendo violação aos princípios da instrumentalidade das formas, celeridade processual ou efetividade da tutela jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso
desprovido .
Tese de julgamento: 1. A formalização da doação da meação da meeira aos herdeiros exige a lavratura de escritura pública, nos termos dos
arts
. 541 e 108 do Código Civil.
2 .
Não é admissível a formalização do ato
por
termo judicial nos autos do inventário, considerando-se a natureza jurídica da meação e as exigências legais aplicáveis.
Dis
positivos relevantes citados: Código Civil,
arts
. 541, 108, 1.793 e 1 .806. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.196.992/MS,
Rel
. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.08.2013,
DJe
22 .08.2013. TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000 .23.257642-1/001, Rel. Des. Alice
Birchal
, 4a Câmara Cível Especializada,
j .
25.04.2024,
publ
. 30 .04.2024. TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000 .21.054500-0/001, Rel. Des. Áurea Brasil, 5a Câmara Cível,
j .
10.06.2021,
publ
. 15 .06.2021. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 11818713520258130000, Relator.: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 29/05/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 4a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 30/05/2025) (grifo nosso)

É precisamente esse conjunto de atos — cessão gratuita de meação e doação de fração de imóvel rural, formalizados por instrumento particular — que foi objeto da declaração de nulidade pelo juízo de origem.

Assim, o vício é aferível de plano, mediante análise documental, não havendo necessidade de dilação probatória para sua verificação, não havendo controvérsia quanto à existência dos instrumentos ou à autoria das declarações de vontade, mas sim na sua validade jurídica à luz da legislação aplicável.

Nesse contexto, não se configura hipótese de questão de alta indagação, pois a solução da controvérsia demanda apenas a subsunção de fatos incontroversos à norma jurídica pertinente, o que se insere na competência do juízo do inventário.

A respeito:

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DECISÃO QUE DECLAROU A NULIDADE DE NEGÓCIO
JURÍDICO .
ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POR CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, AVALIAÇÃO E MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE HERDEIRO INCAPAZ. ALEGAÇÃO DE QUE A DECLARAÇÃO INCIDENTAL FERE O DIREITO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO DA ADQUIRENTE, QUE AGIU DE BOA-FÉ E EFETUOU O PAGAMENTO INTEGRAL.
AFASTAMENTO .
AVENÇA QUE DEPENDIA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS, O QUE NÃO FOI OBSERVADO PELAS PARTES. DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE VISA PROTEGER O PATRIMÔNIO DO INFANTE. ADQUIRENTE QUE TEVE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS, INCLUSIVE JUNTANDO DOCUMENTOS, E PODERÁ BUSCAR A DEVIDA RESTITUIÇÃO PELA VIA PRÓPRIA. NEGÓCIO JURÍDICO EVIDENTEMENTE
NULO .
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pela terceira interessada, contra decisão proferida pelo juízo de primeiro grau nos autos da Ação de Inventário, que declarou a nulidade da negociação de compra e venda de imóvel objeto do inventário, realizada sem autorização judicial e sem avaliação do bem, envolvendo herdeiro
incapaz .
2. Alegação de que há necessidade de produção de prova em ação própria, não podendo haver a declaração incidental em sede de inventário, lesando a adquirente de boa-fé. 3. Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela
recursal .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a alienação de imóvel pertencente ao espólio, realizada sem autorização judicial e sem avaliação prévia, é nula, especialmente quando há herdeiro incapaz.
III .
RAZÕES DE DECIDIR 5. A venda de bem objeto de inventário incumbe ao inventariante, e depende de prévia autorização judicial, nos termos do art. 619 do CPC.
6 .
No caso concreto, além da prévia autorização judicial, a concretização do negócio também dependida de manifestação do Ministério Público e avaliação judicial do bem, em vista da existência de herdeiro incapaz, conforme previsão do art. 1.750 do CC.
7 .

Conforme precedente do STJ, o reconhecimento incidental de nulidade de negócio jurídico de bem pertence ao espólio pode ser conhecida de ofício e independe de ação autônoma, devendo, todavia, ser respeitado o contraditório e a ampla defesa.
8. A decisão de nulidade foi proferida após a intervenção da agravante nos autos, oportunidade em que apresentou os argumentos e documentos que reputou necessários para a sua defesa, tendo, portanto, respeitado o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
9 .
Considerando o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, esvai-se o objeto do Agravo Interno interposto pela agravante conta a decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência recursal, pelo que fica prejudicada a sua análise. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso
desprovido .
Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. É possível a declaração incidental de nulidade de negócio jurídico em sede de inventário, quando não respeitada a formalidade prevista pela lei, desde proporcionado contraditório e a ampla defesa aos envolvidos.
2 .
A venda de bem do espólio sem prévia autorização judicial e, no caso de haver herdeiro incapaz, sem avaliação judicial e parecer do Ministério Público, torna nulo o negócio de pleno
direito."Dispositivos
relevantes citados: CPC,
arts
. 178, II e 619; CC, art. 1 .750. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.829 .945/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27 .4.2021; TJSC, Agravo de Instrumento n. 2012.039670-6, de São José,
Rel
. Des. Joel Figueira Júnior, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 4.4 .2013; TJSC, Agravo de Instrumento n. 5058569-60.2023.8 .24.0000, rel. Des. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil,
j .
25.04.2024; TJSC, Agravo de Instrumento n. 4032271-87 .2019.8.24.0000,
rel
. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 03.03 .2020. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5042679-47.2024 .8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Silvio Dagoberto
Orsatto
, Primeira Câmara de Direito Civil,
j .
20-02-2025). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50426794720248240000, Relator.: Silvio Dagoberto
Orsatto
, Data de Julgamento: 20/02/2025, Primeira Câmara de Direito Civil) (grifo nosso)

Ressalte-se, ademais, que, embora a decisão agravada também tenha mencionado alegações de vício de consentimento, tal fundamento não é determinante para a conclusão adotada, uma vez que a nulidade já se encontra configurada pela inobservância da forma legal.

Importa consignar, ainda, que a circunstância foi previamente submetida ao contraditório, tendo a viúva meeira suscitado a nulidade dos instrumentos e o espólio agravante apresentado manifestação específica acerca da validade dos atos, conforme se verifica da petição juntada aos autos (ID. 222467392 – PJE 1o Grau), circunstância que afasta a alegação de decisão surpresa e conduz à revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido.

Assim, não há óbice para que o juízo do inventário reconheça incidentalmente a nulidade dos negócios jurídicos que impactam diretamente a composição do monte partilhável, quando o vício é objetivo e comprovado nos autos.

Nesse cenário, a controvérsia não é de natureza fática, mas estritamente jurídica, consistindo na subsunção dos fatos incontroversos à norma legal aplicável, o que afasta a incidência do artigo 612 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária dilação probatória.

Diante desse contexto, não se configurando questão de alta indagação e sendo a nulidade aferível de plano, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada
a r.
decisão agravada.

Por consequência,
revogo
a tutela recursal anteriormente concedida (ID. 347616895).

É como voto.”

1.
Da omissão e da contradição

A parte embargante assevera que o acórdão padece de vício de omissão quanto à complexidade fático-jurídica do negócio sub judice, bem como aponta violação ao art. 612 do Código de Processo Civil, ao argumento de se tratar de questão de alta indagação.

Sustenta, ainda, a existência de contradição lógica e omissão relevante no decisum, em suposta afronta aos
arts
. 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, além dos princípios do devido processo legal e do contraditório substancial.

Alega, ademais, omissão quanto ao risco ao espólio (
co-inventariança
), bem como a ocorrência de omissão e erro de premissa, consubstanciados no alegado formalismo assimétrico e na necessidade de utilização de via própria para desconstituição do ato jurídico.

Apresenta, por fim, prequestionamento quanto aos
arts
. 5o, inciso LV, da Constituição Federal; 10, 489, § 1o, incisos IV e VI, 612, 617 e 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil; e 108 e 541 do Código Civil.

Todavia, ao se proceder à análise do acórdão embargado, constata-se que a matéria devolvida ao órgão colegiado foi devidamente enfrentada, com fundamentação jurídica idônea e suficiente, apta a evidenciar, de forma clara e coerente, o entendimento adotado.

Nesse contexto, a irresignação do embargante não ultrapassa o mero inconformismo com a conclusão alcançada pelo órgão julgador, não se verificando quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto a matéria foi suficientemente apreciada.

Destarte, o acórdão embargado revela-se claro e coerente em seus fundamentos, havendo perfeita congruência lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada, inexistindo contradição, omissão ou erro material a ser sanado.

Ressalte-se que o mero inconformismo da parte embargante não autoriza a oposição de embargos de declaração, porquanto tal via recursal não se presta à rediscussão da matéria já decidida, ainda que sob o argumento de suposta incoerência do julgado.

2. Da alegada nulidade do julgamento em razão da desconsideração do pedido de sustentação oral

No que concerne à alegação de nulidade do julgamento, em razão da suposta desconsideração do pedido de sustentação oral, assiste parcial razão à parte embargante, impondo-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada.

N
os termos do art. 11, inciso II, da Resolução TJMT/OE no 08/2025, com a redação conferida pela Resolução TJMT/OE no 09/2025, o destaque para sessão presencial ou por videoconferência somente é admissível nas hipóteses em que houver previsão legal de cabimento de sustentação oral.

Consoante dispõe o art. 937 do Código de Processo Civil, bem como o art. 93, § 13, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a sustentação oral, no âmbito do agravo de instrumento, restringe-se às hipóteses em que o recurso impugna decisões
versantes
sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência.

No caso concreto, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que declarou a nulidade absoluta de instrumentos de cessão de direitos e de doação de propriedade rural firmados entre a meeira Ivanir
Lindorfer
e o herdeiro falecido Magnos Evaldo
Lindorfer
, além de ter nomeado Ivanir
Lindorfer
como inventariante do espólio de Egon Ewaldo
Lindorfer
.

Assim, por não se enquadrar nas hipóteses legalmente previstas, além da disciplinada na Resolução Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso/OE no 08/2025, o pedido de destaque não comporta deferimento, razão pela qual deveria ter sido rejeitado.

Não obstante, a ausência de apreciação expressa do pleito não acarretou qualquer prejuízo ao regular processamento e julgamento do recurso de agravo de instrumento.

3. Do prequestionamento

No tocante ao prequestionamento suscitado, cumpre consignar que o órgão julgador não está compelido a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, mas tão somente sobre aqueles que reputar necessários à adequada solução da controvérsia, nos termos do seu livre convencimento motivado.

Em outras palavras, uma vez suficientemente apreciada a matéria submetida à apreciação jurisdicional, não há obrigatoriedade de enfrentamento analítico e individualizado de todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que a decisão contenha fundamentação adequada e suficiente à entrega da prestação jurisdicional.

Nesse sentido é o entendimento do e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO – EMBARGOS DA PARTE RÉ E DA SEGURADORA REJEITADOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS O DA PARTE AUTORA.

Verificada apenas a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento em parte dos declaratórios é a medida que se impõe.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.

(N.U 0009908-27.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023)

CONCLUSÃO

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos e
OS ACOLHO PARCIALMENTE
, sem efeitos modificativos, tão somente para sanar a omissão apontada quanto à análise do pedido de destaque, indeferindo-o.

No mais, mantém-se íntegro o acórdão embargado, porquanto não se verifica a presença de quaisquer vícios de obscuridade, contradição ou omissão em seus demais fundamentos.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026